Tribunal: TJDFT
Processo: 0711110-48.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Direito civil. Apelação cível. Preliminar de cerceamento de defesa. Contrato particular de empreitada com permuta. Exceção do contrato não cumprido. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de conhecimento.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa na condução do processo, por indeferimento da produção de provas requeridas; (ii) definir se o inadimplemento contratual por parte do autor justifica o descumprimento das obrigações pelos réus, à luz da exceção do contrato não cumprido (art. 476 do Código Civil).
III. Razões de decidir
3. O juiz pode indeferir a produção de provas consideradas irrelevantes ao deslinde da controvérsia, sem que isso configure cerceamento de defesa, conforme o art. 370 do CPC. A existência de matéria exclusivamente documental e o conjunto probatório constante dos autos são suficientes para formar o convencimento do julgador. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
4. A exceção do contrato não cumprido (art. 476 do CC) autoriza a parte a se eximir de cumprir sua obrigação contratual enquanto a outra não cumprir a sua. O autor não comprova o adimplemento da obrigação principal assumida, qual seja, a conclusão da obra pactuada.
5. A paralisação da obra e os conflitos verificados no canteiro foram atribuídos à conduta do autor, sendo plausível a justificativa dos réus para suspensão de suas obrigações.
6. A existência de ação em que os réus pleiteiam a responsabilização do autor reforça a bilateralidade da mora e afasta a pretensão de cumprimento exclusivo por uma das partes.
7. Não restou configurada conduta ilícita autônoma dos réus a justificar a indenização por danos materiais ou morais. Os transtornos alegados pelo autor não ultrapassam o limite do mero aborrecimento negocial, não ensejando reparação por dano moral.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 476 e 477; CPC, arts. 240, 370, 373, II, 487, I, e 85, §§ 2o e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2282332/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 15.05.2023; TJDFT, Rel. Des. Diva Lucy, 1a Turma, j. 21.09.2023; TJDFT, Rel. Des. Roberto Freitas, 1a Turma, j. 05.09.2018; TJDFT, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 8a Turma, j. 27.05.2020.